Tribunal: TJSP
Processo: 0001569-60.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que determinou a retificação do cálculo de penas, considerando como termo inicial do cumprimento da segunda execução a data do decreto presidencial que concedeu o indulto à primeira execução. Insurgência ministerial. Pleito de reconhecimento do termo inicial na data da decisão judicial que deferiu o indulto ao condenado. Impossibilidade. A decisão concessiva do

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que determinou a retificação do cálculo de penas, considerando como termo inicial do cumprimento da segunda execução a data do decreto presidencial que concedeu o indulto à primeira execução. Insurgência ministerial. Pleito de reconhecimento do termo inicial na data da decisão judicial que deferiu o indulto ao condenado. Impossibilidade. A decisão concessiva do indulto possui natureza declaratória, retroagindo seus efeitos à data do decreto presidencial. Precedentes do STJ. Consequentemente, o início de cumprimento da segunda execução deve ser a data prevista no ato presidencial. Agravo ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001569-60.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FABIANO
VIEIRA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001569-60.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em execução no 0001569-60.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Ministério Público
Agravado: Fabiano Vieira Dias
VOTO No. 22.592
Agravo em execução penal. Decisão que determinou a retificação
do cálculo de penas, considerando como termo inicial do
cumprimento da segunda execução a data do decreto presidencial
que concedeu o indulto à primeira execução. Insurgência
ministerial. Pleito de reconhecimento do termo inicial na data da
decisão judicial que deferiu o indulto ao condenado.
Impossibilidade. A decisão concessiva do indulto possui natureza
declaratória, retroagindo seus efeitos à data do decreto
presidencial. Precedentes do STJ. Consequentemente, o início de
cumprimento da segunda execução deve ser a data prevista no ato
presidencial. Agravo ministerial improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo Ministério Público, contra a decisão de fl. 22, proferida em
29/01/2020 pelo MM. Juiz de Direito Vandickson Soares Emídio, do
DEECRIM de Presidente Prudente, que determinou a retificação dos
cálculos de pena, considerando como data-base o dia de publicação
do Decreto Presidencial, qual seja, 25/12/2016.
Inconformado, o representante do parquet
maneja o presente agravo em execução, alegando ser necessário
considerar como data-base a data da decisão judicial que concedeu o
benefício ao reeducando (fls. 01/04).
O recurso foi respondido (fls. 08/12), a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001569-60.2020.8.26.0996 -Voto no
3
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 13) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo (fls. 29/31).
Sem razão o agravante.
Conforme se extrai dos autos, o agravado
cumpria penas impostas em duas condenações, a primeira pelo delito
de roubo e a segunda pelo crime de tráfico de drogas.
Em
04/04/2018,
o
magistrado
a
quo
reconheceu ao reeducando o indulto presidencial correspondente ao
Decreto 8.940/2016, incidente, exclusivamente, sobre a condenação
do delito de roubo, sendo mantida incólume a pena do crime de tráfico
de entorpecentes.
Em seguida, o juízo da execução determinou a
retificação dos cálculos das penas, reconhecendo que o desconto da
pena relativa ao tráfico foi iniciado em 25/12/2016, ou seja, a data
prevista no decreto presidencial.
Insurge-se o parquet, alegando que o início do
cumprimento da pena relativa ao tráfico deve ser o dia 04/04/2018,
data na qual o indulto foi concedido ao condenado.
A questão posta nos autos cinge-se à natureza
da decisão judicial concessiva do indulto, noutras palavras, se possui
natureza constitutiva ou declaratória.
Vale ressaltar ser o indulto ato privativo do
Presidente da República, no uso de suas atribuições constitucionais,
não cabendo ao Poder Judiciário exigir o cumprimento de requisitos
não previstos no ato normativo federal, sob pena de se imiscuir em
competência alheia.
Justamente por inexistir qualquer valoração por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001569-60.2020.8.26.0996 -Voto no
4
parte do Poder Judiciário, sendo a função do magistrado,
exclusivamente, verificar o cumprimento dos requisitos estipulados no
ato presidencial, pacificou-se no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de ser meramente declaratória a decisão judicial
concessiva do indulto.
Tratando-se de decisão declaratória, seus
efeitos retroagem à data do ato presidencial, qual seja, 25/15/2016.
Eis o entendimento jurisprudencial:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO DE
PENAS.
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.
8.380/2014. NATUREZA DECLARATÓRIA DA
SENTENÇA CONCESSIVA DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE PEDIDO E MANIFESTAÇÃO
DO
PATRONO
CONSTITUÍDO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. (...)
4. A jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça é no sentido de que a sentença que
concede
o
indulto
tem
natureza
declaratória, não havendo como impedir a
concessão do benefício ao sentenciado, se
cumpridos todos os requisitos exigidos. 5.
Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no
REsp 1744552/PE, 5a T., Rel. Reynaldo Soares
da Fonseca, j. em 25/09/2018, grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001569-60.2020.8.26.0996 -Voto no
5
Portanto, no caso em tela, embora a decisão
de concessão do indulto tenha sido proferida apenas em 04/04/2018,
é mister reconhecer sua retroatividade até 25/12/2016, data na qual
deve ser computada como termo inicial do cumprimento da pena
relativa ao delito de tráfico de drogas.
Correta, destarte, a decisão impugnada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator